Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719435-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACY SAMPAIO MARTINS DE BARROS LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOQUEY CLUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARACY SAMPAIO MARTINS DE BARROS LEITE contra decisão (ID origem 193505974) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0002303-66.2010.8.07.0001 acolheu a pedido de penhora de proventos de aposentadoria realizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO JOQUEY CLUB no montante de 20% (vinte por cento) do benefício percebido do INSS. Alega o agravante, em síntese, que é pessoa “idosa com 68 (sessenta e oito) anos de idade com comorbidades decorrentes da idade e necessita valer-se da integralidade de seu benefício para sobreviver”, e que “o magistrado de primeiro grau determinou penhora parcial de 20% (vinte por cento) da aposentadoria da Agravante em favor do Agravado, fundamentado na impenhorabilidade, haja vista ser proventos de aposentadoria, de natureza alimentar”. Sustenta que “possui uma aposentadoria por idade no valor R$ 2.049,01 (dois mil e quarenta e nove reais), valores estes que sequer suprem as necessidades básicas da Agravante”, pontuando, ainda, que “o débito exequendo atualizado perfaz a quantia de R$ 108.398,37 (cento e oito mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), de modo que os valores a serem descontados da Agravante se mostram irrisórios e não haveriam pagamento efetivo do débito apenas juros e correções”. Salienta que “o valor a ser penhorado mensalmente da Agravante é insignificante em relação ao total da dívida exequenda, perfazendo menos de 1% (um por cento) do valor, ou seja, não cobre nem os juros, não cumprindo, por conseguinte, sua finalidade no processo executório, descabe levar a efeito tal constrição”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de modo a indeferir o pleito de penhora dos proventos de sua aposentadoria. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, comprovando o recolhimento do preparo recursal (ID 59051210), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, a agravante/executada busca a reforma de decisão que determinou na origem a penhora de 20% sobre os proventos de sua aposentadoria percebida do INSS e que alcança o valor mensal de R$ 2.049,01 (dois mil e quarenta e nove reais), sob o argumento de que tal verba ostenta caráter alimentar, e, portanto, atrai a sua impenhorabilidade, bem assim que a constrição determinada na origem prejudicaria seu sustento e de sua família. Quando a essa temática, consigno desde logo que a atual compreensão da possibilidade de penhora de salário/remuneração/proventos de aposentadoria é orientada no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes” (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023). Dessa feita, em que pese seja possível a constrição de parte de tais rubricas para fazer frente às dívidas do executado, é imprescindível que a penhora seja temperada pela verificação, caso a caso, de que não haja violação ao mínimo existencial na manutenção deste e de sua família. E, no caso em comento, ainda em uma apreciação rasa da moldura fático-probatória delineada na origem, notadamente da declaração de benefício exarada pelo INSS no ID origem 190652360, é possível verificar que há probabilidade de que o valor constrito sobre os proventos de aposentadoria da agravada efetivamente pode trazer prejuízos à sua manutenção, ante presunção decorrente da constatação de relativa modicidade dos valores percebidos da instituição previdenciária, a saber, pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Diante dessa constatação, é razoável concluir desde logo que a posição do Juízo a quo em não reconhecer a impenhorabilidade da integralidade do valor constrito não necessariamente será mantida por esta instância revisora, sobretudo em razão do valor relativamente módico percebido mensalmente pelo agravado para sua manutenção básica, considerando no contexto de sua idade superior a 65 anos, sendo que qualquer desconto aplicado aparentemente possui o potencial de macular a garantia da manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Assim, mostrando-se plausível, desde esta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, bem assim considerando o risco de dano gravo decorrente da implantação do desconto determinado na origem, mostra-se indicada ao caso em comento a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para o fito de determinar a suspensão da decisão até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator